Tribunal: STF
Processo: HC 257251
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Desclassificação. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ildinei Costa dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.839.032/RJ (evento 18).



    O paciente  foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §1º, do Código Penal (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, violação do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto a condenação está embasada, exclusivamente, no depoimento da suposta vítima colhido em sede de auto de prisão em flagrante. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da violação apontada, com a a consequente desclassificação da conduta para furto simples.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE FURTO SIMPLES. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que Recurso Especial foi inadmitido à seguinte fundamentação (evento 18):



    “(...)



    Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A inadmissão do recurso especial ocorreu com amparo nas Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ, uma vez que o agravante pretende, em síntese, a desclassificação da conduta de roubo majorado para a de furto simples ou, alternativamente, a absolvição imprópria do ora agravante (fls. 917-922). 



    Às fls. 930-933, a parte agravante não impugnou o fundamento da decisão ora combatida. Vale dizer, não apontou as razões para a não incidência da Súmula n. 83 do STJ. A Presidência desta Corte Superior, então, não conheceu do agravo em recurso especial. 



    Neste regimental, verifico idêntico vício, porquanto a defesa não rechaça o referido óbice sumular da decisão ora combatida, uma vez que não demonstra, no presente agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial, haver combatido a totalidade dos motivos apontados para negar seguimento ao pleito. 



    Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento do pedido”.



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente